Tribunal: TJBA
Processo: 2001399-41.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001399-41.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA AGRAVADO: ALEX SANTOS DA SILVA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. PERÍODO DE LIBERDADE INTERROMPE A CONTAGEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a retificação da data-base para concessão de benefícios, mantendo-a como a data da primeira prisão (07/02/2018), não obstante o apenado ter permanecido solto por longo período e somente recolhido ao cárcere após o trânsito em julgado da condenação, em 04/04/2025. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o período de liberdade provisória entre a prisão cautelar inicial e o cumprimento definitivo da pena impede a fixação da primeira prisão como data-base para benefícios da execução penal. III. Razões de decidir A execução da pena exige cumprimento contínuo, sendo a data-base o marco inicial da contagem dos prazos para concessão de benefícios. A soltura interrompe essa continuidade, não podendo ser considerado como cumprimento de pena o período em que o apenado esteve em liberdade. A jurisprudência consolidada do STJ entende que a data-base deve ser a da última prisão ou da falta grave superveniente. A prisão cautelar anterior será considerada para efeitos de detração, mas não para definição da data-base. IV. Dispositivo e tese Agravo conhecido e provido para fixar a data-base da execução penal em 04/04/2025. Tese de julgamento: “1. A data-base para concessão de benefícios executórios deve ser a do último recolhimento ao cárcere, quando houver período de liberdade entre a prisão cautelar e o início do cumprimento da pena definitiva. 2. A prisão provisória anterior é passível de detração, mas não constitui marco contínuo de execução penal.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, arts. 112 e 118. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.557.461/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no HC 810.372/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2001399-41.2025.8.05.0001, em que figura como Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Agravado, ALEX SANTOS DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator